Tribunal: STF
Processo: HC 252483
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 970.295/CE. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente e pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, por quatro vezes (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Inconformado, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão assim fundamentada: 



    […] da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 53/89), observa-se que o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória dos autos, concluiu que a decisão de pronúncia está devidamente alicerçada na materialidade dos delitos e nos indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos colhidos em juízo sob contraditório, incluindo o reconhecimento formal de três dos acusados por testemunhas protegidas, bem como informações detalhadas acerca da dinâmica dos crimes e sua vinculação à organização criminosa, corroborados por laudos periciais, apreensões de armas e elementos consistentes de prova técnica. 



    […]



    No tocante à prisão preventiva, o Tribunal de origem concluiu que a questão já havia sido enfrentada em habeas corpus anterior, reafirmando a necessidade da custódia cautelar, devidamente fundamentada na decisão de pronúncia, com suporte nos elementos do art. 312 do CPP. Ressaltou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo número de vítimas (quatro homicídios consumados), pela execução em plena via pública com uso de armas de fogo de múltiplos calibres e pelo contexto de rivalidade entre facções criminosas, que resultou em uma ação premeditada e organizada. O modus operandi, marcado pela atuação em concurso de agentes e pela vinculação à organização criminosa, revelou elevado risco de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública. Assim, não se verificou qualquer ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão de pronúncia ou a revogação da prisão preventiva, razão pela qual foi mantida a decisão recorrida. 



    […]



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a sentença de pronúncia do paciente se baseia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, configurando violação ao devido processo legal e à presunção de inocência; e (b) A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, utilizando argumentos genéricos e abstratos, como o risco à ordem pública sem lastro fático. Em razão disso, requer a concessão da ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor de ÍTALO HUGO DA SILVA CURY.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente